Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa. A defesa, em preliminar, alega nulidade no reconhecimento fotográfico do réu e, no mérito, pleiteia a absolvição por suposta insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico deve ser anulado por suposta irregularidade; (ii) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento fotográfico do réu pela vítima, corroborado em depoimento judicial e pelos demais elementos probatórios, é válido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando reforçada por outras provas (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 20/4/2018).
O acervo probatório, especialmente a recuperação do celular da vítima com pessoas envolvidas na receptação e a indicação do réu como autor do delito, comprova a materialidade e autoria do crime, afastando a alegação de insuficiência de provas.
A dosimetria da pena foi adequadamente realizada, respeitando-se as circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes, bem como as causas de aumento e diminuição de pena previstas em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento fotográfico, corroborado por depoimento judicial e outras provas, é válido e suficiente para manter a condenação em crimes patrimoniais.
A palavra da vítima, quando em consonância com as demais provas, é elemento probatório relevante para a condenação em crimes de roubo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 20/4/2018.